Tribunal: TJMT
Processo: 1026942-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026942-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), EMIDIO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 062.138.631-68 (APELADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS

– COMPRA DE
APARELHO

CELULAR
- DEFEITO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA –
REEMBOLSO NÃO REALIZADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A recusa injustificada na devolução da quantia paga por produto defeituoso, ultrapassa o mero aborrecimento e mostra-se suficiente para configurar o dano moral experimentado, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1048174-53.2019.8.11.0041

Apelante
: Lojas Americanas S.A.

Apelado
: Emidio Xavier de Oliveira.

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Lojas Americanas S.A.

Ação:
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais, proposta por
Emidio Xavier de Oliveira
em face de
Lojas Americanas S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da decisão; para determinar a restituição da importância de R$ 179,00 corrigida com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; e, por fim, para condenar a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%, sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 183534671): sustenta, em síntese, que não praticou nenhuma conduta lesiva a justificar a condenação por danos morais e o propósito da parte autora é o de se enriquecer às custas do apelante.

Ademais, aduz que o valor indenizatório fixado se mostra desproporcional e caso entenda que a honra e a dignidade da apelada realmente foram abaladas, requer a redução de seu valor.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, subsidiariamente, para reduzir a verba indenizatória arbitrada.

Contrarrazões
pugna pelo desprovimento e requer a majoração dos honorários advocatícios (Id 183534675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
Lojas Americanas S.A.

Ação:
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais, proposta por
Emidio Xavier de Oliveira
em face de
Lojas Americanas S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da decisão; para determinar a restituição da importância de R$ 179,00 corrigida com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; e, por fim, para condenar a ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%, sobre o valor da condenação.

Narra o autor que em 23.07.2022 adquiriu na loja da requerida um aparelho celular, pelo valor de R$ 179,00. Efetuou o pagamento mediante cartão de crédito e após o primeiro uso verificou que ele apresentava defeito. Diante da situação devolveu o aparelho a requerida e está lhe emitiu um protocolo de cancelamento, com prazo de 15 dias para estorno do valor da compra. No entanto, até a data do ajuizamento da demanda, o cancelamento da compra e seu consequente estorno nunca ocorreu. Informa que buscou resolver a controvérsia diretamente com a requerida, mas não obteve sucesso. Tentou administrativamente junto ao Procon da cidade uma solução para a questão, mas também só obteve descaso da requerida, que nem mesmo compareceu a audiência de conciliação designada.

De forma oposta alega a apelante que sua atividade é limitada a comercialização de produtos e a responsabilidade pelo estorno do valor é de responsabilidade exclusiva da operadora de cartão de crédito.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, para julgar improcedente a ação.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o autor apresentou seu extrato bancário (Id 183534290) que demonstra o pagamento do aparelho adquirido com a ré bem como o protocolo de cancelamento da compra que indica a devolução do produto defeituoso (Id. 183534291).

No entanto, embora a ré tenha recolhido o aparelho, deixou de promover o reembolso da quantia paga pelo consumidor, o que caracteriza falha no serviço e ofensa ao disposto no art. 18, §1o inciso II do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta demonstrada a atitude ilícita da apelante, que ignorou a compra da autora e não efetuou o devido reembolso do produto recolhido. A parte autora, em verdade, ficou em desvantagem exagerada perante a fornecedora, já que pagou por um aparelho defeituoso, teve que devolver, e, para tentar o estorno do pagamento teve que se deslocar a vários locais, a saber, banco, Procon, audiência administrativa, estabelecimento da requerida, todos, repita-se, sem sucesso.

Importa consignar que na atualidade o aparelho celular apresenta-se como item essencial para as atividades do cotidiano, o que remete também à substituição imediata do produto que apresentou defeito ou imediato reembolso da quantia paga.

Assim, a circunstância apresentada ultrapassa o mero aborrecimento, tanto que o autor buscou a via judicial, de modo que é suficiente para configurar o dano moral sofrido pelo autor, cuja obrigação de indenizar é medida que se impõe, diante da demonstração dos requisitos da reparação civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO DE CELULAR. MERCADORIA ENCAMINHADA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONUSMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE DE RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais em razão de vício apresentado no aparelho de celular da Marca Samsung, Modelo Galaxy A80 no prazo de garantia, sem o devido conserto, a despeito de ter sido encaminhado a assistência técnica. 2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, em que a responsabilidade pelo vício do produto está disciplinada no art. 18, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não sendo o vício sanado no prazo de 30 (trinta) dias após as solicitações de conserto, cabível a restituição imediata da quantia paga pelo produto, conforme reconhecido na origem. 4.
Danos morais configurados no caso em apreço, em razão da apresentação de reiterados vícios no produto adquirido pelo Recorrente, bem como pelo fato de o consumidor ao adquirir um bem novo durável ter a expectativa de que o mesmo funcionará normalmente e quando este apresenta reiterados vícios, se vê frustrado em sua expectativa de utilização do bem, assim como gera no consumidor irritação e indignação, que excede os limites dos percalços cotidianos.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1001339-63.2020.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, não há o que se falar em afastamento da condenação por danos morais.

No arbitramento do valor destes danos, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, o valor arbitrado pelo juízo de origem de R$ 5.000,00, revela-se em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Por derradeiro, em aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023